Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-49.2023.8.14.0077
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11833 - Conselho da Comunidade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800046-49.2023.8.14.0077

JUIZO RECORRENTE: ALIDA FERNANDA CAVALCANTE DE LIMA

RECORRIDO: MANOEL BEATO DA SILVA JUNIOR, SILAS DE JESUS SOARES DA SILVA, MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA DO CACS-FUNDEB. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1- Trata-se de Reexame Necessário de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concede parcialmente a segurança para anular o ato que deferiu a impugnação da candidatura da impetrante, desfazendo todos os seus efeitos desde então;

2- Em que pese o Edital do certame (001/2022) não fazer menção ao prazo de defesa em caso de impugnação, na espécie, deve-se homenagear o devido processo legal com a possiblidade de o candidato impugnado exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, conforme descrito no inciso LV do art. 5º da CF/88;

3- Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800046-49.2023.8.14.0077

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

JUÍZO SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

SENTENCIADA: ALIDA FERNANDA CAVALCANTE DE LIMA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença (ID15882442) prolatada pelo Juízo da Comarca de Anajás que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ALIDA FERNANDA CAVALCANTE DE LIMA
, concede parcialmente a segurança para anular o ato que deferiu a impugnação da candidatura da impetrante, desfazendo todos os seus efeitos desde então.

Coube-me, o feito, por prevenção (ID 15902788).

Certificada a não interposição de recurso voluntário (ID 16270286).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela confirmação da sentença (ID 16467427).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo
a remessa necessária, porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra atos supostamente ilegais do Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação - CACS- FUNDEB e do Secretário Municipal de Educação do Município de Anajás.

Na inicial, a impetrante conta, em síntese, ter apresentado candidatura para assento no Conselho do CACS-FUNDEB de Anajás, porém sua participação foi impedida por ato arbitrário que deferiu a impugnação de sua candidatura, sem que houvesse direito de defesa, em razão de impedimento previsto em legal da existência de parentesco por afinidade com o Secretário Municipal de Educação.

O impetrado informa que um dos membros do Conselho apresentou impugnação à candidatura da impetrante; sendo, então, solicitada a emissão de parecer jurídico para tomada de decisão final, com intuito se esclarecer a procedência ou não das alegações e a própria natureza do impedimento levantado. Esclarece que, em razão da urgência no cumprimento dos prazos previstos pelo FNDE, o parecer foi emitido naquele mesmo dia (31/12/2022), opinando pelo deferimento da impugnação. Ato contínuo, ainda no mesmo dia, a decisão foi compartilhada pelo Presidente da Comissão Eleitoral no grupo de
Whatsapp
dos Conselheiros do CACS-FUNDEB; e,

dando continuidade aos trabalhos, a Comissão Eleitoral marcou a posse e eleição para Presidente e Vice-presidente para o dia 03/01/2023 (em concomitância com a notificação do FNDE), tendo a senhora ÁLIDA LIMA/agravada tempo suficiente para recorrer, caso fosse de seu interesse. Assevera que até a finalização da eleição, não apresentou nenhum documento ou decisão que pudesse alterar o resultado daquela reunião para votação das chapas.

Prolatada sentença com os seguintes termos de fundamentação e dispositivo:

“II. FUNDAMENTAÇÃO

A via estreita do mandado de segurança, eleita pela parte impetrante, pressupõe violação do direito líquido e certo alegado (art. 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição e art. 1º da Lei nº 12.016/09).

A matéria em questão reside na legalidade ou não do ato administrativo de deferimento da impugnação à candidatura da impetrante para concorrer à vaga no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da FUNDEB.

Verifico que o motivo do deferimento da impugnação seria o fato de a impetrante ser enteada do Secretário Municipal de Educação, argumento o qual a requerente não combateu na exordial.

Assim,
a priori
, o motivo do deferimento da impugnação aparenta ser válido, bem como encontra-se ancorado pela vedação disposta no art. 2º, §4º, I, da Lei Orgânica n. 248/2021.

O supramencionado artigo dispõe que são impedidos de integrar o conselho pessoas que sejam cônjuges ou parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau do Prefeito, Vice-Prefeito e/ou Secretários Municipais.

Tal impedimento também consta no §9º do art. 3º do Edital 001/2022 DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS- FUNDEB, juntado pela própria autora no id. 85595129.

Ocorre que não fora concedido prazo para que a impetrante de defendesse.

Apesar dos réus alegarem que a defesa da impetrante ocorreu de forma oral, não apresentaram qualquer documento comprovando que a defesa fora redigida à termo.

Por outro lado, consta nos autos o documento da impugnação e do deferimento desta excluindo a impetrante da candidatura.

Ademais, o Edital 001/2022 não faz menção ao prazo de defesa conta atos de impugnação a candidaturas.

O art. 37 da Constituição da República prevê que a Administração está adstrita ao princípio da legalidade. As decisões administrativas devem ser devidamente motivadas, sendo que as decisões orais constarão na respectiva ata ou termo escrito.

Ao analisar os documentos dispostos nos autos, constato que o ato de impugnação ocorreu no dia 31/12/2022, às 9h00, e no dia no mesmo dia houve a conclusão do parecer jurídico pelo deferimento do pleito.

Sem mais delongas, é evidente o direito ao contraditório e ampla defesa, princípio basilar de todo Estado Democrático de Direito, consolidado pelo inciso LV do art. 5º da CF/88, deve ser sempre assegurado não somente em processos judiciais, mas também administrativos.

Não obstante existirem indícios de que a impetrante pode ser, de fato, parente por afinidade de primeiro grau de Secretário Municipal, o que impossibilitaria a sua candidatura, na hipótese dos autos, conforme os documentos juntados, foi demonstrado que não fora oportunizado à impugnada prazo para se defender, tendo o parecer jurídico deferindo o ato de impugnação sido publicado no mesmo dia da impugnação.

Diante desse contexto, o ato, portanto, é nulo, vez que subtrai da arena democrática constitucional a aferição de sua legalidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, presente direito líquido e certo,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança postulada por ALIDA FERNANDA CAVALCANTE DE LIMA, para efeito de anular o ato que deferiu a impugnação da candidatura da impetrante sem oportunizar-lhe prazo para defesa, desfazendo-lhe, assim, todos os seus efeitos desde então.

Ratifico a presente decisão não diz respeito ao motivo do deferimento da impugnação.”

A sentença em análise cuida somente da legalidade do procedimento adotado pelo impetrado na análise da impugnação da candidatura da impetrante; concluindo, então, pela ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Entendo que a sentença merece ser confirmada, pois, em que pese o Edital do certame (001/2022) não fazer menção ao prazo de defesa em caso de impugnação, na espécie, deve-se homenagear o devido processo legal com a possiblidade de o candidato impugnado possa exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, conforme descrito no inciso LV do art. 5º da CF/88.

Ressalte-se que a decisão da ação mandamental não se atém à questão de mérito da impugnação da candidatura da impetrante - o fato de a impetrante ter relação de parentesco por afinidade de primeiro grau de Secretário Municipal de Anajás, e a respectiva vedação do art.2º, §4º, I da Lei Municipal 248/21 -

cuja pertinência não se julga neste momento.

Ante o exposto
, conheço da remessa necessária e confirmo os termos da sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024